Tribunal: TJSP
Processo: 2286348-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, os agravantes apresentaram, além da declaração de pobreza, cópias das suas declarações de imposto de renda que, no entanto, não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, os agravantes apresentaram, além da declaração de pobreza, cópias das suas declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as suas hipossuficiências financeiras. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286348-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são agravantes
MARIA BEATRIZ GARCIA MACHADO FIGUEIREDO LIMA e EDUARDO
FIGUEIREDO LIMA NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
2
VOTO No: 35.745
AGRV.No: 2146630-93.2020.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA
AGTE. : MARIA BEATRIZ GARCIA MACHADO FIGUEIREDO LIMA E
OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS
A mera existência de
declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único
requisito necessário para a concessão das benesses da
assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de
prova. Nos autos, os agravantes apresentaram, além da
declaração de pobreza, cópias das suas declarações de
imposto de renda que, no entanto, não comprovam as suas
hipossuficiências
financeiras.
Hipossuficiência
não
demonstrada. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls.
288/290 dos autos principais, proferida em “ação de embargos à
execução”, opostos pelos agravantes em face do agravado, na qual
restou indeferido os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes
termos: “Vistos. A parte autora pretende seja-lhe concedido o
benefício da justiça gratuita. Contudo, entendo não ser esse o caso.
Assim é de se entender porque deve-se sempre observar o princípio
da isonomia, que pressupõe que as pessoas colocadas em situações
diferentes sejam tratadas de forma desigual: "Dar tratamento
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas
desigualdades" (NERY JUNIOR, 1999, p. 42). Nesse passo, o
deferimento do benefício legal da gratuidade da justiça fica restrito
tão somente àqueles que se enquadrarem dentro do limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
3
isenção prevista pela Tabela de Isenção de Imposto de Renda na
fonte, o que não é o caso dos requerentes. Este é o critério que vem
sendo adotado por diversas Câmaras do Tribunal de Justiça
bandeirante, baseado em critério lógico, pois se o rendimento é
isento do recolhimento de tributo como renda, para se garantir a
subsistência do trabalhador, não se justificaria deixar de isentá-lo
da taxa e custas judiciais. Em contrapartida, se a legislação
reconhece capacidade contributiva do trabalhador para o
pagamento do imposto de renda, não há razão para isentá-lo das
taxas judiciais, ressalvadas situações excepcionais, não alegadas
ou demonstradas no caso dos autos. Assim, pela análise dos
documentos juntados pelos embargantes, evidencia que estão fora
da faixa de isenção que, como dito, é a que deve ser considerada
para a concessão da gratuidade. Consequentemente, fica
indeferido o pedido de gratuidade processual aos embargantes.
Neste sentido: Agravo de Instrumento 0307218-26.2011.8.26.0000
- Relator(a): Carlos Eduardo Pachi - Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Público - Data do julgamento: 30/01/2012 - Data de
registro: 31/01/2012 - Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança Impetração que visa o recálculo de
adicionais por tempo de serviço - Recurso tirado contra r. decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária A assistência
judiciária é concedida àqueles que não reúnem condições de
custear o processo, sem prejuízo de seu sustento - O Agravante é
servidor público estadual, cujos ganhos não são inexpressivos
Recurso não aparelhado com documentos que comprovem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
4
condição
financeira
adversa
que
caracterize
a
situação
excepcional Valor ínfimo dado a causa que na eventualidade de
denegação da ordem não ensejará ônus de sucumbência que
prejudique, a princípio, o sustento da família - Afastada a condição
de miserabilidade, justificadora da concessão do benefício.
Recurso impróvido." No que tange ao critério adotado na "Tabela
de Isenção de Imposto de Renda na Fonte", segue entendimento
consolidado na C. 2a Câmara de Direito Público do mesmo
Tribunal: Relator(a): Samuel Júnior - Órgão julgador: 2a Câmara
de Direito Público - Data do julgamento: 06/03/2012 - Data de
registro: 08/03/2012 - Outros números: 90001517120058260506 -
Ementa: "IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Lei no 1.060/50. Sentença improcedente. Declaração
firmada tem presunção 'juris tantum'. Documentos demonstram que
o autor faz jus à gratuidade. Rendimentos percebidos dentro do
limite de isenção previsto pela Tabela de Isenção de Imposto de
Renda na fonte. Preliminar de cerceamento de defesa afastada,
recurso desprovido." Relator(a): José Luiz Germano - Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público Data do julgamento:
18/10/2011 - Data de registro: 19/10/2011 - Outros números:
9125655000 - Ementa: "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Garantia
constitucional de gratuidade processual aos que comprovarem
insuficiência de recursos financeiros. Presunção relativa emanada
de simples declaração de pobreza. Elidida a presunção quando a
parte auferir rendimentos brutos em valor superior aqueles
constantes na Tabela de Isenção de Imposto de Renda na fonte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
5
Recurso parcialmente provido." Portanto, nos termos do artigo 290
do Código de Processo Civil e do artigo 4o, I, da Lei Estadual no
11.608/03, determino, no prazo improrrogável de quinze dias, seja
comprovado o integral recolhimento da taxa judiciária em aberto,
bem como das custas de mandato, sob pena de cancelamento da
distribuição. Int.”
Inconformados, os agravantes, em suma,
pugnam pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja
deferida a gratuidade. Em síntese, argumentam que o critério de
isenção de imposto de renda deve ser valorado caso a caso; no caso,
os recorrentes não possuem rendimentos que possibilitem o
pagamento das custas processuais, sob pena de privar sua
subsistência; não possuem bens móveis ou semoventes desonerados
que possa alienar; que não possuem renda, sobrevivendo da pensão
por morte do genitor; que o imóvel rural está penhorado e
hipotecado ao recorrido; que em outra ação o Bacenjud restou
infrutífero; que os veículos que possuem estão velhos e
indisponíveis; que possuem dezesseis ações judiciais; estão com os
nomes negativados e não conseguem créditos; por fim, que
necessitam da gratuidade.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de recurso de agravo de instrumento (fls. 209 dos
autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender este Relator desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
6
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal,
deve ser analisada a questão relativa ao não pagamento do porte de
retorno.
O fato gerador do presente recurso é,
justamente, a concessão dos benefícios da gratuidade, portanto,
seria, ao menos, incoerente, negar seguimento ao presente agravo
de instrumento ante a falta de recolhimento das custas recursais
próprias.
Ademais, o § 7o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispensa a comprovação do recolhimento do
preparo.
Assim,
conheço
do
recurso
independentemente do recolhimento do porte de retorno.
No mérito, com o devido respeito, o
presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
Nos termos do §2o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os
grifos não constam do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
7
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo
artigo e Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao
benefício.
Pois bem.
Conforme disposição legal, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido o
benefício ali previsto, porque ao Magistrado cabe indeferir a
postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de
impugnação, quando constatar a existência de elementos que
afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.
No presente caso, não obstante tenham os
agravantes trazido afirmações de pobreza, tal fato, por si só, não
autoriza a concessão do benefício, cabendo à parte a prova da
insuficiência de recursos para o custeio do processo.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques,
nos
autos
de
Agravo
de
Instrumento
no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
8
17.02.11, deixa claro que:
“Justiça Gratuita
Indeferimento

Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual
deve ser deferido àqueles que realmente
necessitam.
2. Ausente documento apto que comprove
a atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.”
(o grifo não consta do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers
Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no 0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito,
ficou bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - Hipótese em que não
existem nos autos elementos que revelem,
de imediato, que o recorrente não possa
suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família - Recurso
improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a
essa Corte, no Agravo de Instrumento n°
7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos Mello registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma
para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 4o, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
9
Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa
que não possa o magistrado entender
necessária a comprovação da insuficiência
de recursos de quem pleiteia o benefício. O
juiz não é obrigado a esperar que a parte
contrária formule impugnação ao pedido de
assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que
a real situação financeira do requerente
não se coaduna com o conteúdo da
declaração de pobreza. Pode, diante disso e
em defesa do interesse público, determinar
a
apresentação
de
documentação
suplementar que entender necessária ao seu
convencimento.
Pode,
em
resumo,
determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior
Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n°
691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz,
DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no
Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da
boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e
Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor",
Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei
1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a
decisão recorrida não merece qualquer
censura.
Com
efeito,
não
existem
nos
autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua
família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
10
Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei
Beneti): "A miserabilidade jurídica da
requerente da justiça gratuita é presumida,
mas trata-se de presunção relativa, que
sucumbe mediante prova em contrário".
Acresce considerar também o fato de o
autor estar litigando em causa própria,
circunstância
que,
embora
não
seja
impeditiva da concessão do benefício
almejado, demonstra que, ao contrário de
alegado, não terá que arcar com honorários
de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Ademais, no caso dos autos, constata-se,
efetivamente, que os recorrentes possuem patrimônio relevante.
Apesar de a propriedade rural estar
hipotecada, com o devido respeito, não há comprovação da
improdutividade.
Outro não é o entendimento dado no v.
Acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no
2146630-93.2020.8.26.0000, pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Pedro Kodama, da Colenda 37a Câmara de Direito Privado, julgado
em 23/07/2020, interposto pelos mesmos recorrentes, que deixou
registrado que:
“Agravo de instrumento. Embargos à
execução. Justiça gratuita. Pessoa física.
Indeferimento. Admissibilidade. Ausência
de comprovação do estado de pobreza a
ponto de ensejar a gratuidade. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
11
determinação.
...
No caso em tela não restou comprovado
que os agravantes encontrem-se em estado
de pobreza a ponto de ensejar a concessão
da gratuidade.
Os
agravantes
qualificam-se
como
pecuaristas e não carreiam aos autos
qualquer documento que comprove a
alegada pobreza.
Pelos informes de imposto de renda
constantes nos autos, vislumbra-se que o
patrimônio do casal supera o valor de R$
1.000.000,00, não podendo, assim, ser
considerados pobres na acepção jurídica
do termo.
Outrossim, realizaram cédula de crédito
rural com o agravado no valor de R$
170.000,00,
inferindo-se,
assim,
a
inexistência de precariedade econômica a
ponto de impedir o recolhimento das custas
processuais.
...”
De outro vértice, verifica-se das declarações
de imposto de renda que os recorrentes têm movimentações de
rebanhos como proprietários procedendo à venda dos mesmos.
Ainda, extrai da declaração de Maria
Beatriz que possui empresa com 100% do capital social, bem como
não há prova de inexistência de bens ou de qualquer comprovação
de dificuldade financeira de referida empresa.
Registre-se, também, que a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
12
ações judiciais ou negativações não podem ser aceitos como
provas, uma vez que não têm o condão de demonstrar se realmente
os recorrentes estão passando por dificuldades econômico-
financeiras, sem condições momentâneas de recolher as taxas
judiciárias. Ademais, não há prova efetiva do atual andamento de
referidas ações e anotações.
Desta
forma,
de
acordo
com
a
documentação trazida pelos agravantes revela situação em que não
é dado reconhecer a hipossuficiência econômica, pois possuem
patrimônio e rendimentos incompatíveis com o alegado, sendo
suficiente para o seu indeferimento.
Tais
circunstâncias,
no
contexto
ora
cuidado, apresenta-se como fatores admissíveis para que se possa
aferir de que eles, ao menos, até prova em contrário, possuem
condições de manter a presente ação, sem o comprometimento dos
seus sustentos e de suas famílias.
Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei
no 1.060/50, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao
benefício se tiver fundadas razões para isso, não necessitando
aguardar o pleito de revogação dos benefícios pela parte contrária,
conforme determina o disposto no artigo 7o do mesmo diploma
legal. Confira-se:
“Art. 5.o O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá
julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de 72 (setenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
13
e duas) horas.”
Nesse diapasão, a jurisprudência tem
orientado no sentido de que:
“RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE
PLANO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ART. 4 E 5.
PRECEDENTE
RECURSO
DESACOLHIDO.
PELO
SISTEMA
LEGAL VIGENTE, FAZ JUS A PARTE
AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA,
MEDIANTE
SIMPLES
AFIRMAÇÃO, NA PROPRIA PETIÇÃO,
DE QUE NÃO ESTA EM CONDIÇÕES
DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO
E OS HONORARIOS DE ADVOGADO,
SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA
FAMÍLIA
(LEI
1.060/50,
ART.
4),
RESSALVADO AO JUIZ, NO ENTANTO,
INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER
FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART.
5)” 1.
Consigne-se, por consequência, que, em
razão da não comprovação de insuficiência de recursos não há o
que se falar em infringência à Constituição Federal.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade dos
agravantes, não merece acolhimento suas alegações, e, por
1 REsp 151943 / GO Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T. j. 12/05/1998 -publ. DJ 29.06.1998 - p. 199
- RSTJ vol. 111 p. 261

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286348-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.745 - rtt
14
consequência, o presente recurso de agravo de instrumento não
deve ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo
concedido liminarmente.
Roberto Mac Cracken
Relator